Tribunal: TJDFT
Processo: 0748781-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CP). CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. VÁLIDO. VIOLÊNCIA IMPRÓPRIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA IMPRÓPRIA COMPROVADA. REINCIDÊNCIA AFASTADA. REGIME. ADEQUAÇÃO PARA O ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré como incursa no crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados na razão unitária mínima legal.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a nulidade do reconhecimento fotográfico; e (ii) a suficiência de provas para fundamentar a condenação; (iii) desclassificação do roubo para o crime de furto mediante fraude; (iv) dosimetria da pena; (v) regime inicial de cumprimento da pena; e, (vi) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III – Razões de decidir:
3. O recuso deve ser parcialmente conhecido, tendo em vista que os pedidos de fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da confissão espontânea foram concedidos na sentença.
4. O reconhecimento da apelante foi realizado com a observância das formalidades previstas na lei processual (artigo 226 e seguintes do Código de Processo Penal), incluindo a lavratura de termo circunstanciado. Ademais, o reconhecimento de pessoas não tem força probante se não for acompanhado de provas independentes.
5. No caso, além da descrição física da apelante, a condenação se baseou em provas independentes: depoimentos judiciais das testemunhas, relatório policial, laudo pericial (toxicológico), confissão parcial, não havendo que falar em ausência de provas.
6. Configurado o crime de roubo mediante violência imprópria, pois comprovado que a ré ministrou substância sonolenta (alprazolam) na bebida da vítima, reduzindo-a à impossibilidade de resistência, conforme atestado pelo laudo toxicológico.
7. Diante da análise da folha penal da ré, comprovado que ela é tecnicamente primária, razão pela qual deve ser afastada a agravante da reincidência.
8. Justifica-se a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal, quando se trata de ré tecnicamente primária, e a pena privativa de liberdade estabelecida em patamar igual ou inferior a 4 (quatro) anos.
9. Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos quando não preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.
IV. Dispositivo:
10. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.